Tribunal: TJBA
Processo: 8001844-37.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001844-37.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: QUITERIA DOS SANTOS Advogado(s):BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a ligação de energia elétrica em imóvel situado na zona rural do Município de Barra/BA, localizado em área próxima ao Rio São Francisco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa da concessionária de energia elétrica em realizar ligação em imóvel situado em área de preservação permanente sem a apresentação de licenças ambientais; (ii) estabelecer se o fornecimento de energia elétrica, como serviço essencial, deve prevalecer diante da proteção ambiental no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à vida digna, devendo ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente. A negativa da concessionária, fundada exclusivamente na ausência de licenciamento ambiental, mostra-se abusiva quando não demonstrado risco concreto de dano ambiental decorrente da ligação. A instalação de energia elétrica em área já consolidada, com rede previamente existente e imóveis vizinhos atendidos, configura intervenção de baixo impacto ambiental. A proteção ao meio ambiente, embora constitucionalmente assegurada, admite relativização em hipóteses excepcionais de interesse social e utilidade pública, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A conduta da concessionária viola o princípio da isonomia ao negar o serviço à impetrante enquanto outros moradores da mesma localidade já são regularmente atendidos. A exigência de licenças ambientais, no caso concreto, não se mostra proporcional nem necessária, diante da inexistência de supressão de vegetação ou ampliação da rede elétrica. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite o fornecimento de energia elétrica em áreas de preservação permanente quando caracterizada a essencialidade do serviço e a ausência de impacto ambiental relevante. Há que se manter íntegra a sentença que concedeu a segurança e determinou o fornecimento de energia elétrica em imóvel situado em área de preservação permanente, pois em que pese tal circunstância e o quanto disposto na legislação atinente à matéria, não se pode olvidar que trata-se de serviço público essencial e absolutamente necessário à uma vida digna. Vale ainda, afirmar que, o propósito constitucional de proteger determinados valores fundamentais, in casu, o ambiental, deve ceder quando a observância intransigente de tal orientação importar a violação de outro direito fundamental mais valorado, qual seja, a vida digna, como ocorre no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O fornecimento de energia elétrica, como serviço público essencial, não pode ser indevidamente negado com base exclusiva na localização do imóvel em área de preservação permanente, quando ausente demonstração de impacto ambiental relevante. A exigência de licenciamento ambiental deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo afastada em situações de baixo impacto e em áreas urbanas consolidadas. A concessionária deve assegurar tratamento isonômico aos usuários, vedada a negativa do serviço quando já fornecido a outros imóveis em situação equivalente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001844-37.2024.8.05.0018, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada QUITERIA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14